Tribunal: STF
Processo: HC 210129
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no AREsp 1.823.675/PR (págs. 52-55 do documento eletrônico 3).



    Na inicial, os impetrantes pedem:



    “a) Liminarmente: a suspensão do trâmite processual até a análise de mérito deste writ, pela presença do periculum in mora e do fumus boni iuris.



    b) Após a manifestação do Ministério Público, seja determinada a intimação ou ciência prévia, no prazo de, pelo menos, 3 (três) dias, da data da sessão de julgamento a fim de que os impetrantes possam realizar, querendo, sustentação oral, na forma do entendimento já pacificado na Suprema Corte Federal; e



    c) a concessão definitiva da ordem do presente Habeas Corpus, de ofício, para o fim de reparar a ilegalidade chancelada pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no que tange a desacertada equiparação de dirigente sindical como funcionário público para fins criminais, permitindo-se a adequada desclassificação das condutas dos pacientes enquadradas como peculato, para o delito de apropriação indébita” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MOTIVOS DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No agravo interposto contra a negativa de seguimento do recurso especial, a defesa mencionou precedentes que considera idôneos para refugar a aplicação do óbice da Súmula n. 83 do STJ. 2. Todavia, os julgados indicados naquela petição são mais antigos que aqueles constantes da decisão agravada e, por conseguinte, não têm o condão de demonstrar o entendimento atual desta Corte Superior. Dito de outra forma, não servem para refutar a aplicação do óbice da Súmula n. 83 do STJ – apontado pelo Tribunal a quo para negar seguimento ao recurso especial. 3. Agravo regimental não provido” (pág. 52 do documento eletrônico 17).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator